Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700271-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: ROSIRENE MARQUES DE SOUZA, ESTADO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido liminar. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 25 de fevereiro de 2021.